Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718089-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO AGRAVADO: MARIA DE NAZARE TORRES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO PAULO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra MARIA DE NAZARÉ TORRES GOMES, indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba remuneratória recebida pela executada. Em suas razões recursais (ID 58707151), o credor aponta a frustração das diversas diligências empreendidas na busca de bens penhoráveis em nome da devedora, motivo pelo qual, afirmando o recebimento pela agravada “de aposentadoria do INSS, no valor anual de R4 47.146,44, referente ao exercício de 2023, que perfaz o valor mensal médio de aposentadoria de R$ 3.928,87 (aproximadamente três salários-mínimos)”, pugna pela penhora de percentual dos seus rendimentos. Colaciona jurisprudência no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em percentual que não comprometa a subsistência do devedor. Busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja determinada a penhora de 30% dos proventos da devedora agravada, ou de “outro percentual que seja do melhor entendimento de Vossas Excelências, até integral pagamento do débito condominial da unidade 116”. Preparo regular (IDs 58707153 e 58707152). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A decisão agravada, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos da devedora, sob os seguintes fundamentos: “I. A parte exequente requereu a penhora de parcela da remuneração percebida pela executada, a título de proventos de aposentadoria pagos pelo INSS. No termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, em regra, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. A mitigação dessa impenhorabilidade legal, que passou a ser vista como não absoluta através da construção jurisprudencial dos Tribunais pátrios, respaldados em entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, só é admitida quando haja elementos nos autos que demonstrem que a medida constritiva sobre a remuneração do devedor não causará prejuízo ao seu sustento e ao de sua família, o que pode ser verificado especialmente através do valor por ele recebido a título de remuneração mensal. No caso, o único documento que comprova a percepção de valores a título de proventos de aposentadoria pela executada é sua declaração de Imposto de Renda de 2023, obtida através do sistema INFOJUD, na qual consta a percepção de rendimentos anuais de R$ 47.146,44, o que equivale a menos de 03 salários-mínimos mensais (id. 188954907). Assim, considerando o valor recebido pelo executado e o parâmetro mínimo necessário para uma vida digna, entendo que eventual decretação de penhora sobre parcela de seu salário poderia ocasionar notáveis prejuízos ao sustento do executado e de sua família, razão pela qual indefiro o pedido.” O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta Relatoria, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Superior de Justiça definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” In casu, considerados os meios executórios já empreendidos na espécie, não há óbice nesse aspecto à medida então postulada pela parte exequente. Contudo, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, inaudita altera pars, da impenhorabilidade salarial, preconizando-se oportunizar a oitiva da devedora agravada, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a penhora de percentual dos rendimentos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sua sobrevivência e de sua família. Portanto, considerando-se as peculiaridades do caso, entendo prudente se aguardar a formalização do contraditório para analisar de forma aprofundada a possibilidade de penhora. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator